Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS. PRESCRIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO.
1. A responsabilidade advinda do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal, que, na hipótese, não se consumou, ante a existência de causa interruptiva.
2 - O biênio legal (CCB 1.032) restringe-se à responsabilidade ordinária dos sócios pelos atos de rotina da empresa, não se aplicando à responsabilidade extraordinária por fatos que desbordam do cotidiano empresarial, como aqueles que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
3 - No entanto, o ex-sócio somente será alcançado pela medida se houver concorrido para a prática do ato ilícito, o que não foi comprovado.
4 - O atraso na entrega da obra, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir os valores que lhe foram pagos pelo adquirente, vedada a retenção de qualquer percentual.